Tribunal: STF
Processo: CJ 6214
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-31
Data de publicação: 1979-10-31

Ementa:
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E COMPETENTE, SIM, PARA JULGAR OS
CONFLITOS DE JURISDIÇÃO ENTRE QUAISQUER TRIBUNAIS, SUPOSTO, POREM,
QUE SE TRATE DE TRIBUNAIS ENTRE OS QUAIS O CONFLITO E SUSCETIVEL DE
SE INSTALAR. A POSIÇÃO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ERIGIDO
PELA CONSTITUIÇÃO EM ÓRGÃO DE CUPULA DO PODER JUDICIARIO DE CADA
ESTADO, IMPEDE QUE ELE POSSA ENTRAR EM CONFLITO COM O TRIBUNAL DE
ALÇADA DA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
COMO TRIBUNAL INFERIOR.